Tribunal: CARF
Processo: 10980.723928/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723928/2020-85
ACÓRDÃO
1401-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723928/2020-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA (doravante “Recorrente”), contra o Acórdão no 107-001.839,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ07), que julgou improcedente sua impugnação e manteve a exigência de multa isolada
no valor de R$ 296.603,76, lançada em razão de compensação considerada indevida e fraudulenta.
A controvérsia tem origem na Declaração de Compensação (DCOMP) no
31447.06628.190418.1.3.02-2098, transmitida em 19/04/2018 (fls. 2-6), por meio da qual a
Recorrente utilizou um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2016, no valor
original de R$ 295.644,89, para quitar débitos tributários.
Em 04/11/2019, a autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 176/19
(fls. 50-51), solicitando à Recorrente a comprovação do referido crédito, notadamente a
apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos e a retificação da ECF para demonstrar a
apuração do saldo negativo. A ciência da intimação ocorreu em 08/11/2019 (fl. 52).
Em resposta, a Recorrente, em 21/11/2019, transmitiu o Pedido de Cancelamento
da DCOMP (fls. 71-72) e, em 20/11/2019, protocolou petição denominada “Manifestação de
Inconformidade” (fls. 55-68), na qual admitiu o equívoco no lançamento e pleiteou o
cancelamento da DCOMP, argumentando boa-fé.
A autoridade fiscal de primeira instância, por meio do Despacho Decisório no 12, de
08/01/2020 (fls. 73-79), decidiu por:
a) Indeferir o Pedido de Cancelamento, com base no parágrafo único do art. 113 da
IN RFB no 1.717/2017, uma vez que foi protocolado após a intimação para apresentação de
documentos;
b) Não homologar a compensação, por inexistência do crédito, visto que a ECF do
período não apenas não demonstrava saldo negativo, como apurava IRPJ a pagar (fl. 20), e o IRRF
informado na DCOMP era inconsistente com o declarado em DIRF (fl. 37).
Diante da caracterização de falsidade na declaração e fraude, foi lavrado o Auto de
Infração que deu origem a este processo, exigindo a multa isolada de 150% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados, com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003,
c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723928/2020-85
3
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 120-135), a qual foi julgada
improcedente pela DRJ por meio do Acórdão no 107-001.839 (fls. 147-152). A decisão de primeira
instância manteve a multa, afastando a tese de erro formal e confirmando a possibilidade de
lançamento da penalidade antes da decisão definitiva sobre a compensação.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ em 26 de outubro de 2020
(segunda-feira), conforme Termo de Intimação (fl. 153).
O presente Recurso Voluntário (fls. 157-172) foi protocolado em 26 de novembro
de 2020 (quinta-feira), conforme Termo de Solicitação de Juntada de Documentos (fl. 155).
O Despacho de Encaminhamento da unidade de origem a este Conselho (fl. 173) já
apontou a intempestividade do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Conforme relatado, a questão preliminar a ser enfrentada é a da admissibilidade do
presente Recurso Voluntário, especificamente no que tange à sua tempestividade.
O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, é claro ao dispor que o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida.
Nos autos, resta inequivocamente comprovado que a Recorrente foi cientificada do
Acórdão DRJ no 107-001.839 em 26 de outubro de 2020 (fl. 153).
A contagem do prazo recursal, portanto, iniciou-se no primeiro dia útil
subsequente, qual seja, 27 de outubro de 2020 (terça-feira). O trigésimo e último dia para a
interposição do recurso correspondeu, assim, ao dia 25 de novembro de 2020 (quarta-feira).
Ocorre que o presente Recurso Voluntário foi juntado ao processo somente em 26
de novembro de 2020 (quinta-feira), conforme se verifica do Termo de Solicitação de Juntada à fl.
155, ou seja, um dia após o transcurso do prazo legal.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, de ordem
pública, não sujeito à preclusão ou à vontade das partes. A sua inobservância impõe o não
conhecimento do recurso, obstando o exame de mérito das razões nele veiculadas.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica e
reiterada no sentido de não conhecer de recursos interpostos extemporaneamente. A
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723928/2020-85
4
apresentação do apelo fora do prazo legal acarreta a preclusão do direito de recorrer e torna
definitiva a decisão proferida pela instância inferior.
Dessa forma, sendo manifesta a intempestividade do apelo, torna-se despicienda a
análise das matérias de mérito arguidas pela Recorrente, tais como a alegação de boa-fé, o
suposto erro formal, a ausência de dolo e a discussão sobre o momento adequado para a
aplicação da multa isolada.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em virtude de sua
manifesta intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 178
DF CARF MF
Original